Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA No 1000097-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
EMBARGANTE: JACOB ANDRÉ BRINGSKEN;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Jacob André Bringsken contra decisões que indeferiram a tutela provisória de urgência (Id. 48512456 e Id. 59554971).
Assegura que a decisão (Id. 48512456) incorreu em omissão ao não se pronunciar “a respeito da probabilidade do direito e do dano de difícil reparação ao Autor, caso a sentença do processo cód. 28084 não seja suspensa”.
Assevera que há omissão na decisão (Id. 59554971), uma vez que “a tutela em si, não está consubstanciada apenas e tão somente nas pesquisas Excelência, o pedido está consubstanciado na vontade da população e do próprio embargante em se candidatar”.
Afiança que, “se a sentença rescindenda não for suspensa até o final do julgamento da presente rescisória, o autor e uma população inteira não poderão ser beneficiados com a sua candidatura, pois já terá passado a época das eleições e o embargante, que poderia ganhar as eleições municipais e não vai, por uma injustiça”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
É o relatório.
Quanto à decisão (Id. 48512456), a data da ciência inequívoca do embargante dessa decisão, acaso desconsiderado a intimação eletrônica via sistema do Processo Judicial Eletrônico, seria o protocolo do pedido de nulidade de intimação, ocorrido em 14 de agosto de 2020 (Id. 54115962).
Logo, em relação à decisão (Id. 48512456), manifesta a intempestividade dos embargos de declaração opostos somente em 5 de outubro de 2020 (Id. 60456957).
No tocante à decisão (Id. 59554971), está bem explicitado que, “a circunstância de o autor constar em primeiro lugar nas pesquisas de pré-candidatos ao cargo de Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade não é, nem de perto nem de longe, fundamento que pudesse autorizar o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda, em caráter liminar” (Id. 59554971, fls. 3).
Ademais, repito, a “vontade da população e do próprio embargante em se candidatar” não autoriza o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a eficácia de decisão judicial transitada em julgado.
Essas, as razões por que conheço, em parte, dos embargos de declaração e, nessa extensão, rejeito-os.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator